Tribunal: STF
Processo: HC 184004
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Noemi Pingas de Souza em favor de Eduardo Augusto de Albuquerque Fogaça contra ato do Min. Alexandre de Morais no ARE 1.251.029 e contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, sendo-lhe aplicado o sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições previstas no artigo 78, parágrafo 2º, alíneas a, b e c, do referido Código. 
    No Tribunal de Justiça, a sentença foi parcialmente reformada apenas para reduzir a pena para 3 (três) meses de detenção. Contra o acórdão, a defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário, os quais não foram conhecidos. 
    Nestes autos, a defesa afirma que a coação à liberdade do paciente decorre do ato do Juiz de primeiro grau que, em audiência de instrução realizada em 22.8.2017, negou a produção de prova imprescindível ao deslinde da questão. 
    Sustenta, ainda, que a decisão do Min. Alexandre de Moraes no ARE 1.251.029, além de obstar a análise do mérito do recurso por esta Corte, reforçou a violação ao princípio da ampla defesa e contraditório perpetrada pelo Juízo de primeiro grau. 
    Requer seja concedida a medida liminar para determinar a suspensão do trâmite da Ação Penal n.º 0009312- 47.2015.8.26.0269/SP até o final julgamento de mérito da presente ação mandamental. No mérito, pugna pela concessão da ordem para a finalidade de se decretar a nulidade de todas as decisões que indeferiram os pleitos de produção de provas do paciente, anulando-se, por igual, o feito (Ação Penal n.º 0009312-47.2015.8.26.0269/SP). 
    É o relatório. 
    A fim de facilitar a compreensão, passo a analisar os pedidos em tópicos: 
    1- HC contra ato praticado por Ministro do Supremo Tribunal Federal no ARE n. 1.251.029
    A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, proferido por uma de suas Turmas ou pelo Plenário. Nesse sentido, foi editada a Súmula 606 com o seguinte redação: Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.
    Confira-se trecho de precedente desta Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS-CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não cabe habeas- corpus contra decisão proferida por qualquer de suas Turmas, as quais não se sujeitam à jurisdição do Plenário, pois quando julgam matéria de sua competência representam o Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido. (HC-AgR 80.375/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2001)
    Apesar de não conhecer da impetração contra provimentos colegiados em geral, o Pleno conhecia do writ em face de decisão monocrática proferidas pelo Relator, o que foi alterado a partir do julgamento do HC 86.548/SP, ocasião em que a Corte passou a aplicar analogicamente a Súmula 606 também para decisões monocráticas dos Ministros. Transcrevo a ementa do julgado:
    HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2008)
    Desse modo, a jurisprudência desta Corte tem sido explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/3/2010; HC 100.397/MG, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 01/7/2010; HC 100.738/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 01/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 02/12/2011. (AgR no HC n. 115.774/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.11.2013.)
    Menciono, ainda, o seguinte julgado mais recente:
    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da  Súmula  nº  606/STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da  Súmula  nº  606, segundo a qual não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 137.701 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.03.2017)
    Logo, a pretensão deduzida no presente writ encontra óbice, portanto, na jurisprudência deste Tribunal. Por esse motivo, diante da ausência de comprovação, de plano, de manifesto constrangimento ilegal, o pedido formulado é manifestamente incabível.
    2- HC contra ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Itapetininga/SP
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Na espécie, a impetrante traz uma redação confusa, não sendo possível identificar o manifesto constrangimento ilegal alegado apto a justificar a concessão da ordem.
    O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de provas com os seguintes argumentos: 
    Pelo(a) MM(ª). Juiz(a) foi dito que: Os pedidos devem ser indeferidos. Com efeito, foi apresentada a mídia pela defesa tendo o Juízo oportunizado nesta audiência de instrução e julgamento a visualização das imagens e a audição dos áudios eventualmente constantes no CD/DVD apresentado, contudo não havia conteúdo. Nesses termos, não é possível abrir prazo para a juntada de provas cuja existência não se demonstrou. Ademais, versa sobre fatos que não são apurados no presente processo. Em relação ao pedido de oitiva de outras testemunhas, observo que são para a prova de fatos que não tem relação com o fato objeto do presente processo e, ademais, poderia a defesa ter requerido a oitiva dessas testemunhas anteriormente, quiçá com a possibilidade de serem ouvidas nesta audiência de instrução e julgamento, ainda que uma delas se trata de Juiz de Direito, que poderia eventualmente aceitar o convite para comparecer nesta data e horário, ou indicar uma outra data para ser ouvido, talvez anteriormente a presente audiência. Nestes termos, indefiro os pedidos, declaro encerrada a instrução processual e determino as partes que passem aos debates. (eDOC 11, p. 14-15)
    Verifica-se que a decisão encontra-se bem fundamentada nos argumentos da preclusão e na ausência de relação da prova com os fatos apurados no processo. Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente